Tribunal: CARF
Processo: 10166.016635/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016635/2002-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.547 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
CENTRUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
NULIDADE.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as
determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
E
QUANTIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por
outros meios documentais.
A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que
expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação
direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a
titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua
incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016635/2002-60
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016635/2002-60

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão, que por unanimidade
de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Cuidam os autos de
Declaração de Compensação, débito de IRRF (novembro/2002) com crédito de IRRF/1997 pago
a maior.
lrresignada com a não homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
O Despacho Decisório deve ser declarado nulo, pois não existe indicação dos
fundamentos de direito e de fato que dão respaldo à não-homologação, tomando-se ínócuo o
conjunto de garantias concedidas no âmbito do procedimento administrativo, ficando
comprometida a efetividade do princípio da ampla defesa, sob pena de se perder a nitidez e
transparência;
Não há que se falar em extemporânea a entrega da DCTF, pois o próprio art. l38
do CTN, quando faz referência a “se for o caso”, ou seja, quando o inadimplemento é de
obrigação tributária principal, há necessidade de pagamento do tributo pois a obrigação é
exatamente esta, e no caso houve o pagamento mediante a compensação de crédito;
Assim, requereu a fiel aplicação dos dispositivos legais que regem a espécie
(como exposto e demonstrado), circunstâncias essas que, por certo, determinarão a insubsistência
da decisão pela não homologação da compensação.
Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade e examinando-se
os autos depreende-se que a não-homologação da compensação se deu em virtude de que não
existe crédito de lR Fonte que possibilite a compensação do débito pretendido.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário, reiterando em suma os argumentos
já manifestados na manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

A contribuinte contesta a não-homologação da compensação sob o argumento de
que observou todas as condições necessárias para a obtenção da homologação de sua Declaração
de Compensação, devendo o Despacho Decisório ser anulado ou tomado insubsistente.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016635/2002-60

Examinando-se os autos depreende-se que a não-homologação da compensação se
deu em virtude de que não existe crédito de lR Fonte que possibilite a compensação do débito
pretendido.
Bem, o suposto pagamento a maior corresponde à diferença entre o pagamento de
9.885.448,56 referente a um débito de novembro/97, declarado em DCTF, que foi retificado em
05/05/2005 para menor, R$ 9.712.461,30, quer dizer, recolhimento a maior de R$ 172.987,24
conforme relacionado na Declaração de Compensação.
Ora, em que pese todos os argumentos despendidos pela Recorrente, no sentido de
que a não homologação da respectiva Declaração de Compensação é absurda, pois ao concluir
que a DCTF apresentada pela ora Responsável Tributária constituiu-se em confissão de dívida e
instrumento suficiente para a cobrança do débito e impedir-lhe a retificação tornaria a
possibilidade de compensação incerta e indeterminada., o que implicaria em cerceamento de
defesa.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Aduz a recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desrespeitar os direitos dos Impugnantes à ampla defesa, ao devido processo legal
constitucionalmente assegurados no âmbito do processo administrativo, sob o argumento de que
à Recorrente não teria sido esclarecido de forma certa e precisa a não concessão do crédito
pretendido.
Temos que os motivos do indeferimento do crédito restaram especificados no
acordão de piso, quando manifesta sua conclusão pela inexistência do crédito correspondente a
um possível recolhimento a maior de R$ 172.987,24, ante a ausência de elementos de prova da
contribuinte quanto ao alegado erro que justificasse a retificação pleiteada, quando já passados
mais de sete anos a declaração original.
Razão pela qual, é descabe alegação de que não lhe teria sido oportunizada a
demonstração da legitimidade das operações por ela praticadas.
Assim, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do julgamento
pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no acórdão de
origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito.
No que diz respeito ao seu direito, a Recorrente esclarece que no balancete desta
Responsável Tributária de 30 de julho de 1999 foi apurada a existência de um saldo no montante
de R$ 242.063,45, relativo a imposto recolhido a maior. O valor se deve ao recolhimento
indevido do IR/Fonte, correspondente ao resgate patrimonial ocorrido no mês de novembro de
1997.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016635/2002-60

Assim, com o pedido de resgate da fração patrimonial de 11 (onze) participantes
(lista nos autos), gerou o valor de R$ 172.987,24 de imposto a recolher. Ocorreu que, no mês de
dezembro de 1997 foi detectada a improcedência do pedido de compensação da fração
patrimonial com empréstimo e financiamento imobiliário desses 11 (onze) participantes.
Contudo, no dia 3 de dezembro de 1997 o IR/Fonte já havia sido recolhido por meio da
Autorização de Pagamento n.° 63.1827, tomando-se como base de cálculo as informações
prestadas pela área responsável dos pedidos de resgates solicitados e não dos efetivamente
realizados, contudo não traz aos autos elementos de prova que permitissem aferir a verdade
crédito, cujo ônus lhe pesava.
Nas palavras do Recorrente:
“Deduziu o Auditor Fiscal - Chefe da Diort, no seu Despacho Decisório que a
Declaração de Contribuição e Tributos Federais — DCTF original (fl. 26) do referido
processo, demonstra o débito apurado para a 4.a semana/novembro de 1997 no
montante de R$ 17.878.500,60 com os respectivos relacionamentos de DARF's
vinculados ao débito; entretanto, em 27 de novembro de 2002 foi apresentada pela
Fundação Banco Central de Previdência Privada — CENTRUS, ora Responsável
Tributária, à Secretaria da Receita Federal, a Declaração de Compensação, onde foi
reconhecido o pagamento indevido ou a maior para a descrita semana, conforme fls. 01
e 02, apurando o crédito atualizado de R$ 337.029,71.
Registre-se que durante a análise e aguardo do julgamento da homologação da
Declaração de Compensação solicitada, a ora Responsável Tributária efetuou a
retificação da obrigação acessória que é representada pela Declaração de Contribuições
e Tributos Federais — DCTF, em 5 de maio de 2005, conforme se verifica à fl. 23,
apresentando assim, o recolhimento a maior em que o total de débitos apurados de R$
17.878.500,60 para a 4.° semana, novembro de 1997, foram retificados para R$
17.705.513,36, demonstrando efetivamente (via DCTF), neste momento, o crédito
atualizado que já havia sido compensado (fls. 25, 102, 104, 105, 108 e 114).”
Contudo como bem observado pela DRJ, o caso concreto se resume no fato de
que o crédito pleiteado não existe, visto que o débito declarado de R$ 9.885.448,56 é o devido,
haja vista que a contribuinte efetuou DCTF retifrcadora do valor do débito mais de sete anos
após a entrega da declaração original (DCTF original: 04/02/1998; DCTF rctificadora:
05/05/2005).
Até tem-se entendido que em ocorrendo erro de fato no preenchimento da
declaração, justificar-se-ia a retificação a destempo, contudo, no caso, não se justifica efetuar
retificadora sete anos após 7 fato gerador, dado que é improvável a detecção de erro no
preenchimento da declaração após todo esse período de tempo.
Além disso, ainda que erro houvesse, diante da divergência entre as informações
prestadas na DCTF original e DCTF Retificadora, necessário seria que fossem juntados aos autos
elementos de prova que indicassem, de forma cabal, qual dos registros apresenta equívoco.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustenta a existência do crédito,
objeto de compensação, contudo embora hajam alegações quanto a demonstração da liquidez e
certeza do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das declarações de
compensação, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da declaração de compensação, de tal sorte que, se a
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.547 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.016635/2002-60

RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Desta forma, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e
analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os
elementos comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos
créditos alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Pelo exposto, voto no sentido de, afastar as preliminares de nulidade e no mérito
NEGAR provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital